Tribunal: TJPA
Processo: 0809210-65.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809210-65.2025.8.14.0401

APELANTE: TELMA DO SOCORRO NASCIMENTO FERNANDES

APELADO: PAULO NAZARENO NASCIMENTO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. CONFLITO DE NATUREZA PATRIMONIAL/FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29391685, datada de 30/07/2025) que julgou improcedente o pedido inicial em desfavor da
apelante TELMA DO SOCORRO NASCIMENTO FERNANDES
. Com determinação de
revogação das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente e extinção do processo com resolução de mérito
(art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil).

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa da apelante alega e requer:

•

O restabelecimento imediato das medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, de contato e de frequentar a residência).

III - Razões de decidir

03.

O pleito de restabelecimento das medidas protetivas não merece acolhimento. Embora a Lei nº 14.550/2023 tenha reforçado o caráter preventivo das medidas, sua manutenção exige a demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima, o que não se verifica no caso.
O conjunto probatório revela tratar-se de conflito de natureza patrimonial e familiar, desprovido de elementos que evidenciem violência de gênero ou situação de vulnerabilidade apta a atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Ausente o binômio necessidade/utilidade e inexistindo risco contemporâneo, correta a revogação das medidas pelo Juízo de origem. Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida, negando-se provimento ao recurso.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05.

É incabível o restabelecimento de medidas protetivas de urgência quando ausente demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima, bem como de violência baseada no gênero, não se prestando a Lei Maria da Penha à solução de conflitos de natureza patrimonial ou familiar.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
19 da Lei nº 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 1764781 GO 2020/0247271-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401 28976152, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-DF 07437630420248070000 1947106, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0809210- 65.2025.8.14.0401
.

APELANTE: TELMA DO SOCORRO NASCIMENTO FERNANDES.

APELADO: PAULO NAZARENO NASCIMENTO FERNANDES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
TELMA DO SOCORRO NASCIMENTO FERNANDES
(ID: 29391688, em 11.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID: 29391685, em 30.07.2025), que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Narra a denúncia/notitia criminis (IDs: 29391653 e 29391652, em 12.05.2025) que, em 12 de maio de 2025, no município de Belém/PA, o requerido Paulo Nazareno Nascimento Fernandes proferiu ameaças contra a integridade física de sua irmã, a ora apelante, em virtude de desentendimentos patrimoniais envolvendo o uso e as obras na residência da genitora das partes.

Após a apresentação de contestação instruída com documentos pela defesa do recorrido, o d. Juízo a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pleito inicial e revogando as medidas protetivas de urgência deferidas em caráter liminar, sob o fundamento de que a versão apresentada pelo requerido se mostrou mais verossímil e de que não restaram comprovadas as violências psicológicas ou morais alegadas, não preenchendo o binômio utilidade e necessidade.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29391688, em 11.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

• O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença recorrida; • O restabelecimento imediato das medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, de contato e de frequentar a residência), argumentando que as alterações da Lei nº 14.550/2023 (inclusão do § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha) impõem a manutenção das cautelares com base na situação de risco e na palavra da vítima, independentemente de tipificação penal robusta.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor do apelado, apresentou Contrarrazões (ID: 29391693, em 20.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que inexiste violência baseada no gênero, tratando-se de mero conflito familiar de natureza estritamente patrimonial, o que afasta a incidência da referida lei protetiva.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30625326, em 08.10.2025), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que restou caracterizada a ausência de periculum in mora e a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a efetiva situação de risco, concordando integralmente com a manutenção da sentença revogatória.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à análise do pleito de restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência, revogadas pelo Juízo de origem na sentença de ID: 29391685.

A apelante sustenta que a decisão combatida contraria a sistemática introduzida pela Lei nº 14.550/2023, a qual alterou o art. 19 da Lei nº 11.340/2006 para estabelecer que as medidas protetivas devem ser deferidas e mantidas com base na situação de risco da mulher.

Embora tal argumento encontre respaldo na evolução legislativa, que efetivamente ampliou o caráter preventivo das medidas protetivas, sua incidência no caso concreto esbarra na ausência do pressuposto fático essencial exigido pela própria norma:
a demonstração de risco atual e concreto à integridade da suposta vítima
.

Conforme devidamente delineado nas contrarrazões (ID: 29391693), bem como considerado na sentença de origem (ID: 29391685), o conflito instaurado entre as partes não evidencia cenário de violência doméstica nos moldes da Lei Maria da Penha, mas sim uma
desavença familiar de natureza patrimonial
, relacionada ao uso de imóvel pertencente à genitora, à realização de benfeitorias (calçada/rampa) e à administração de benefício previdenciário.

O conjunto fático-probatório indica que o recorrido apresentou elementos documentais, tais como
recibos
,
registros fotográficos
e
laudos médicos
(CID-10 M25.7 e M51.9),
que demonstram sua atuação no cuidado da residência materna e na própria manutenção de sua saúde
, circunstâncias que, inclusive,
restaram prejudicadas com a imposição das medidas protetivas
.

Nesse contexto, a invocação da Lei nº 14.550/2023
não tem o condão de transformar conflito de índole civil ou familiar em hipótese de incidência de medidas protetivas
, quando ausente o requisito fundamental do risco concreto.

A tutela de urgência prevista na Lei Maria da Penha não se presta à resolução de disputas patrimoniais ou de convivência familiar.

Como bem destacado pelo Órgão Ministerial em seu parecer, “
o caráter protetivo das medidas não autoriza sua decretação ou manutenção com base em meras alegações, sendo imprescindível a demonstração do binômio necessidade e utilidade
”, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e dos demais Tribunais Estaduais brasileiros é firme no sentido de que a incidência da Lei nº 11.340/2006 não se limita à mera condição de a vítima ser mulher ou à existência de relação familiar, doméstica ou de afetividade, sendo imprescindível a demonstração de que a violência decorre de motivação baseada no gênero, revelando situação de vulnerabilidade, hipossuficiência ou relação de dominação.

Nessa linha, conflitos de natureza patrimonial ou desavenças familiares desprovidas de conteúdo discriminatório de gênero não autorizam a aplicação da Lei Maria da Penha nem a concessão de medidas protetivas. Veja-se:

“(...) A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006,
não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar
,
doméstica ou de afetividade
,
mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência
,
numa perspectiva de gênero
" ( AgRg no REsp n. 1 .430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). (...) No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fático-probatórios da lide,
entendeu que não haveria elementos suficientes para configuração da motivação de gênero nos atos do agravado e que não teria ficado caracterizado o estado de vulnerabilidade do sexo oposto
, pois, em que pese a prática do crime de ameaça em contexto de relação familiar, o conflito entre o autor e a vítima derivou de desavenças acerca de um telefone celular,
e não da hipossuficiência em razão do gênero feminino
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1764781 GO 2020/0247271-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021). Grifei.

“(...) A configuração da violência de gênero pressupõe relação de poder ou dominação baseada no gênero da vítima, o que não se verifica em conflito horizontal entre irmãos,
motivado por disputas patrimoniais e familiares
. (...) .
A Lei nº 11.340/2006 aplica-se apenas quando a conduta ofensiva tem como causa determinante a condição de mulher da vítima, o que não restou demonstrado nos autos
. (...)
Jurisprudência consolidada afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em litígios familiares sem motivação discriminatória de gênero
,
mesmo diante de comportamentos potencialmente ofensivos
. (...)
A incidência da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de violência baseada no gênero da vítima
, o que não se configura em conflitos familiares entre irmãos sem elementos de discriminação ou opressão. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08085547920238140401 28976152, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A aplicação das medidas protetivas de urgência requer a comprovação de situação de risco efetivo para a vítima
,
caracterizada por agressões ou ameaças de natureza penal relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher
. (...) Se os elementos dos autos apontam para um conflito de natureza cível e patrimonial,
afastando a caracterização de violência motivada por gênero, conforme exigido pela Lei Maria da Penha
,
não se defere as medidas
. (...)
A falta de indícios de infração penal contemporânea que justifique as medidas de proteção
,
especialmente em razão da ausência de prova concreta de agressões ou ameaças físicas ou psicológicas direcionadas à reclamante por motivo de gênero
,
inviabilizam o deferimento das providências requeridas
. (...)” (TJ-DF 07437630420248070000 1947106, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2024). Grifei.

Com efeito, a manutenção das medidas implicaria
restrição desproporcional a direitos fundamentais do recorrido, especialmente o direito de locomoção
, na medida em que o impede de acessar a residência de sua própria genitora, sem que haja qualquer comprovação de risco atual ou iminente.

Ressalte-se, ainda, que as medidas foram inicialmente deferidas em sede liminar, com base em cognição sumária, o que se mostra juridicamente adequado.

Todavia, após a instauração do contraditório e a análise dos elementos probatórios, o Juízo de origem concluiu,
de forma fundamentada
,
pela inexistência de suporte fático apto a justificar a manutenção da tutela de urgência
, razão pela qual promoveu sua revogação na sentença de ID: 29391685.

Ademais, a decisão recorrida não impede a formulação de novo pedido de medidas protetivas,
caso sobrevenham fatos novos que evidenciem situação de risco
,
preservando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional
.

Dessa forma, a decisão impugnada revela-se adequada, proporcional e em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto promove o necessário equilíbrio entre a proteção da mulher e a preservação dos direitos fundamentais do requerido, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente aqueles consignados nos IDs 29391685 e 29391693.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:30625326)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
TELMA DO SOCORRO NASCIMENTO FERNANDES
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença (ID: 29391685), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026